Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717918-68.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANICE FERREIRA GUIMARAES RODRIGUES APELADO: ANTONIO MARIANO OLIVEIRA DA SILVA, FABIO LUIZ PAVAO FERREIRA, GUILHERME DE PAULA SOARES, MARIO ANTONIO CAETANO FEROLA, WANDER LUCIO SANTIAGO, ELISIOMAR SILVA PINHEIRO MARCIEL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16568955) interposta pela Autora contra a sentença de ID 16568953, proferida em ação de obrigação de fazer (transferência de veículo, multas e encargos) cumulada com indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente. Acórdão no ID 19101562. Em manifestação de ID 19120675, a Curadoria Especial informa que as seguintes partes foram citadas e intimadas na origem: MARIO ANTONIO CAETANO FEROLA (ID 16568844) e WANDER LUCIO SANTIAGO (ID 16568722), não sendo, portanto, o caso de atuação da curadoria especial. É o relatório. DECIDO. Percebe-se que o réu/apelado MARIO ANTONIO CAETANO FEROLA foi citado por Aviso de Recebimento - AR, conforme ID 16568780, enquanto o réu/apelado WANDER LUCIO SANTIAGO foi citado por Oficial de Justiça conforme ID 16568722. Ambos não contestaram a ação, tampouco constituíram advogado, de forma a configurar a revelia constante nos Arts. 344; 345, I, e 346 do CPC. Verbis: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Verifico que há pluralidade de réus/apelados e contestação nos autos (ID 16568898 e ID 16568928), incidindo, portanto, o Art. 346 quanto aos réus/apelados MARIO ANTONIO CAETANO FEROLA e WANDER LUCIO SANTIAGO. Ante o exposto, proceda a Secretaria da 3a Turma Cível à remoção da Curadoria Especial como patrona dos réus/apelados MARIO ANTONIO CAETANO FEROLA e WANDER LUCIO SANTIAGO. Certificado o trânsito em julgado do Acórdão, providencie o(a) chefe de Secretaria da 3a Turma Cível a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 1.006, CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 16:26:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador